Tribunal: STF
Processo: ARE 1398906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO SE AFASTA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL – PROVIDÊNCIA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA IURA NOVIT CURIA – JULGADOR QUE TEM O DEVER DE APLICAR O DIREITO ADEQUADAMENTE À SITUAÇÃO FÁTICA APURADA NOS AUTOS – REQUERIDA QUE TEVE POSSIBILIDADE DE IMPUGNAR TODOS OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL – CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE RESPEITADO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO PRESERVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ANIMUS DOMINI – NÃO ACOLHIDA – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA COM PRAZO REDUZIDO DE 10 (DEZ) ANOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL –REQUERENTE QUE OCUPA A ÁREA EM LITÍGIO, PELO MENOS, DESDE MAIO DE 2004 – PROVAS ROBUSTAS NESTE SENTIDO – INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA PARTE REQUERIDA REIVINDICANDO A PROPRIEDADE DE SUA PARCELA DE TERRENO QUE OCORREU SOMENTE EM DEZEMBRO DE 2014 – IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES COM CARÁTER PRODUTIVO NO LOCAL PELA PARTE AUTORA – SERVIÇOS FUNERÁRIOS – REGULARIDADE DAS CONSTRUÇÕES DE JAZIGOS SOB O ASPECTO AMBIENTAL E DIVISAS ENTRE OS TERRENOS PERTENCENTES ÀS LITIGANTES QUE NÃO INTERFEREM NO DIREITO ADQUIRIDO PELA REQUERENTE MEDIANTE EXERCÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM SOBRE A ÁREA – RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII e LV; e 216, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente